Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-16.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Improcedência de ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos – Apelação - Prova pericial conclusiva sobre a ausência de irregularidade no medidor de energia - Valores cobrados pela concessionária que eram efetivamente devidos - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000506405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003733-16.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MADALENA
HONÓRIA FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003733-16.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13.423 - 2/6
VOTO No 13.423 – DIGITAL
Apelação no 1003733-16.2018.8.26.0037
Comarca de Araraquara - 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Cláudia Habice Hock
Apelante: Madalena Honória Fagundes
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Improcedência de ação declaratória de inexistência de débito e
reparação de danos Apelação - Prova pericial conclusiva sobre a
ausência de irregularidade no medidor de energia - Valores
cobrados pela concessionária que eram efetivamente devidos -
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
210/212, que julgou improcedente ação de procedimento comum,
condenando a autora nas custas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora, para a reforma da r. sentença. Diz que o
laudo pericial é inconclusivo ao não constatar condições que levaram
a consumo anormal de energia (fls. 202), e afirmando a possibilidade
de fuga de corrente. Diz ser parte hipossuficiente na relação jurídica,
não possuindo meios para produzir prova técnica capaz de
demonstrar cabalmente o vício do serviço prestado. Sustenta que o
trabalho pericial fora feito por assistentes técnicos da ré
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003733-16.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13.423 - 3/6
O apelo não comporta acolhimento.
A autora dizia que não concorda com os valores das
faturas emitidas pela ré dos meses de setembro de 2017 a janeiro de
2018, eis que a quantidade de energia apurada nesses meses seria
desproporcional ao consumo médio, imputando defeito do relógio
medidor, o que justificava declaração de inexistência do débito e a
condenação da ré em indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00.
A sentença baixada, afastou estas pretensões, com esta
fundamentação:
“(...) O pedido é improcedente.
Alegando cobrança abusiva de energia elétrica, a autora
atribui à falha de prestação de serviço da requerida. Afirma que
o relógio medidor apresenta defeito e que a quantidade de
aparelhos não justifica a incidência de vultosas cobranças.
Contudo, contrariando os argumentos da autora, a prova
técnica foi esclarecedora no sentido de que as instalações da
unidade são precárias e não obedecem às normas técnicas
vigentes. Vários foram os apontados realizados pelo experto,
notadamente, de que há fios de energia elétrica submersos e
se encontram ausentes proteções de disjuntores, entre outros.
Ao contrário do que alega a autora, o laudo pericial
descreve
que
há
diversas
unidades
consumidoras
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003733-16.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13.423 - 4/6
equipamentos que consomem energia elétrica.
Embora as instalações estejam em precário estado, não
apurou a existência de consumo anormal. Asseverou o
trabalho técnico que o consumo também pode estar atrelado à
precariedade das instalações, conduzindo a uma fuga de
corrente (fase-terra).
Conquanto o caso concreto esteja protegido pelo Código
de Defesa do Consumidor, permitindo a inversão do ônus da
prova, esta deve ser tomada com certa relatividade, ou seja, é
certo que caberá ao fornecedor a prova de que a prestação do
serviço ocorreu a contento (em respeito às normas técnicas e
legais vigentes) a refutar a existência de vício do serviço, mas
também competirá ao consumidor a prova do fato constitutivo
de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
E a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na
medida em que não trouxe prova capaz de confrontar a
conclusão técnica, a qual afastou a existência de vício do
serviço, pontuando que as medições foram de valores normais
e compatíveis com as cargas instaladas. Finalmente, conclui
que não foram constatados fatores relacionados a consumo
atípico, anormal ou muito elevado (fls. 179)”.
Pois bem.
A perícia técnica aqui foi preponderante e apurou que as
instalações elétricas internas da autora estavam corretas, para as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003733-16.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13.423 - 5/6
medições apontadas, não havendo consumo anormal.
Concluiu a fls. 179 que:
“7.1. Entendemos que a existência de eletrodomésticos
antigos e/ou de pouca eficiência, da precariedade das
instalações elétricas em si, e variações por impostos e afins,
não foram relevantes para o elevado consumo, muito atípico ao
histórico, no período objeto;
7.2. Registramos que os testes e medições foram de
valores normais e compatíveis com as cargas instaladas e
demandadas em perícia, com projeção de consumo mensal
próximo às menores leituras (conta de março/19 obtida pela
internet 504 Kwh).
7.3. Os testes e medições foram inconclusivos em perícia,
no sentido de se conhecer ou diagnosticar cabalmente,
quaisquer fatores correspondentes a consumo considerado
atípico, anormal ou muito elevado, correspondente a 2765Kwh”.
Desta forma, não se mostraram indevidas ou irregulares
as cobranças efetuadas, uma vez que, como atesta o perito,
correspondem ao que efetivamente consumido. Nada indica
anormalidade na marcação, de tal sorte que se produziu prova
conclusiva sobre a regularidade das cobranças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003733-16.2018.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 13.423 - 6/6
Prova em contrário desta evidência teria que ser feita pela
autora e deste ônus não se desincumbiu, pois as conclusões do laudo
pericial realizado sob o crivo do contraditório - foram totalmente
desfavoráveis a ela.
A se viu que provavelmente a precariedade de sua
instalação elétrica tenha sido responsável por consumo com o qual
não se conforma.
A improcedência do pedido foi bem decretada
Em face do exposto, meu voto nega provimento ao apelo e
eleva a verba honorária advocatícia fixada para 15% do valor da
causa (R$ 11.260,88), ressalvado o benefício da gratuidade.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente